Tribunal: STF
Processo: ARE 1565580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSA À IMAGEM DE PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. COLISÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANO ILÍCITO. CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE NÃO AFASTA CONDENAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de Apelação interposta por José Cardoso Rosa Neto, face à sentença (fls. 292/299) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Aracati/CE, que, nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Visão Empreendimentos Imobiliários Ltda, julgou procedente a pretensão autoral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir eventual desacerto da sentença questionada, a qual julgou procedente o pleito autoral e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao compulsar detidamente os autos, depreende-se que o litígio em apreço consubstancia-se em colisão entre o direito à honra e à imagem, de natureza individual, e o direito à liberdade de expressão, de natureza coletiva.



    4. A liberdade de opinião, ainda que constitucionalmente garantida, não possui caráter absoluto e imune a restrições. Ao revés, quando em colisão com outros direitos e valores igualmente resguardados pela Constituição, impõe-se o necessário sopesamento, mediante uma leitura casuística, com vistas a alcançar uma solução harmônica e compatível com os cânones constitucionais. Para tanto, faz-se imprescindível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    5. Consoante a orientação firmada na doutrina e na jurisprudência, em tais hipóteses, em razão da supremacia da Constituição e da inexistência de hierarquia entre os direitos fundamentais, deve-se lançar mão do princípio da proporcionalidade, ponderando os efeitos da prevalência de cada direito no caso concreto.



    6. Outrossim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, a veracidade dos fatos noticiados. Embora tenha lançado mão de alegações quanto à suposta veracidade das informações veiculadas, não trouxe aos autos elementos probatórios idôneos a amparar suas assertivas.



    7. Ademais, no que concerne à difamação, cumpre destacar que a eventual veracidade dos fatos alegadamente difamatórios não afasta a configuração do crime, posto que, diferentemente da injúria, a difamação não admite a exceção da verdade. Nos termos do artigo 139 do Código Penal, o delito de difamação protege a honra objetiva do indivíduo, ou seja, a reputação perante terceiros, sendo irrelevante a comprovação da veracidade dos fatos imputados.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 220 e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 225 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente